Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-77.2018.8.11.0093
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000325-77.2018.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), L.S.W. COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.889.487/0001-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a extinção dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980. A parte embargante alegou fato superveniente de ordem pública (prescrição intercorrente), bem como a existência de omissões e obscuridades quanto à ponderação entre a exigência da garantia e os princípios do devido processo legal, primazia do julgamento de mérito e duração razoável do processo. Requereu efeitos infringentes ou aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como instrumento de rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.
A alegação de prescrição intercorrente constitui matéria nova, não enfrentada no acórdão embargado, tampouco objeto da apelação, tratando-se de questão a ser apreciada no juízo da execução, onde já foi suscitada por meio de exceção de
pré
-executividade.

5.
Não há omissão quanto à análise da necessidade de garantia do juízo, pois o acórdão embargado fundamentou-se expressamente na especialidade da regra prevista no art. 16, §1o, da LEF, afastando a alegada nulidade processual diante da intimação regular e ausência de comprovação de hipossuficiência.

6.
O colegiado afastou a tese de decisão-surpresa ao consignar que a parte foi devidamente intimada para garantir o juízo, sendo assegurado o contraditório e a oportunidade de regularização.

7.
A tentativa de conferir efeitos modificativos aos embargos por meio da aplicação da fungibilidade recursal não encontra respaldo legal, sob pena de supressão de instância.

8.
Não configuradas as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, inviável seu acolhimento, ainda que com fins de prequestionamento.

9.
O prequestionamento é prescindível quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 278; Lei 6.830/1980, art. 16, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 2.5.2018
;
TJMT, N.U. 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta para manter a extinção dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo.
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa
: direito processual civil e tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito por ausência de garantia do juízo. Inexistência de pedido de gratuidade e não comprovação de hipossuficiência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução fiscal ajuizados com base na ausência de garantia do juízo e na não comprovação de hipossuficiência econômica, conforme art. 485, VI, do CPC e art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980. A parte apelante sustentou nulidade da sentença por ausência de oportunidade para sanar o vício, além de defender a inexigibilidade do crédito tributário, em razão da imunidade das operações de exportação ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, diante da ausência de garantia do juízo e da não comprovação da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade dos embargos à execução fiscal está condicionada à prévia garantia do juízo, conforme expressamente previsto no art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980, norma de caráter especial que prevalece sobre as disposições gerais do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o processamento de embargos à execução sem garantia, desde que haja comprovação inequívoca da hipossuficiência do devedor, o que não se verifica nos autos.

5. A parte apelante foi devidamente intimada para garantir o juízo no prazo legal, nos termos do despacho de 24.9.2019, mas permaneceu inerte até o decurso do prazo em 8.3.2021, não tendo demonstrado qualquer justificativa econômica ou solicitado gratuidade da justiça.

6. Não configurada nulidade processual, uma vez que foram assegurados o contraditório e a oportunidade de regularização, não havendo violação aos princípios do devido processo legal, da cooperação ou da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei 6.830/1980, art. 16, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.225.743/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.2.2011; STJ, REsp n. 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2021; TJMT,
AgInt
n. 1006691-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 9.5.2023
”.

Em suas razões, o embargante alega
a ocorrência de fato superveniente e de ordem pública, consistente na prescrição intercorrente da pretensão executória, sustentando que a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis em 31.8.2018 deu início ao prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, seguido do prazo prescricional de cinco anos, consumado em 1.9.2024, de modo que o crédito já não possuía exigibilidade quando do julgamento da apelação.

Defende que a prescrição deve ser reconhecida nos presentes
aclaratórios
, inclusive com efeitos infringentes, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, ou, subsidiariamente, que o recurso seja recebido como mera petição, nos termos do art. 278 do CPC, para extinção da execução.

Sustenta ainda que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de ponderar entre a regra formal de exigência da garantia do juízo e os princípios da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo, assim como em obscuridade por não esclarecer a suficiência da única intimação realizada em 2019, diante do dever de cooperação e da vedação à decisão-surpresa.

Requer, alternativamente, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com o devido prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

(Id.
308699874
).

O embargado apresentou contrarrazões,
defendendo que os embargos de declaração não são meio
hábil
para rediscutir matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual requer a rejeição do recurso.
(Id.
309970872
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que houve questão prejudicial superveniente (prescrição intercorrente) apta a ser conhecida nos próprios
aclaratórios
, com concessão de efeitos infringentes, inclusive por fungibilidade, para extinguir a execução por prescrição a partir da ciência fazendária em 31.8.2018 e termo final em 1.9.2024.

No entanto, o acórdão embargado apreciou especificamente a extinção dos embargos à execução em razão da ausência de garantia do juízo, com fundamento no art. 16, § 1o, da LEF.

A prescrição intercorrente não integrou o objeto da apelação, razão pela qual não havia devolução para o colegiado enfrentar essa matéria. Além disso, trata-se de tema que está sendo discutido no próprio processo executivo, em que inclusive foi apresentada exceção de
pré
-executividade alegando prescrição, ainda pendente de análise pelo juízo de origem.

Dessa forma, a questão da prescrição deve ser examinada no juízo competente da execução, sob contraditório adequado e com a delimitação dos marcos legais exigida pelo Tema 566 do STJ, e não em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão que tratou unicamente da admissibilidade dos embargos à execução.

Nesse cenário, é inviável conferir efeitos modificativos aos
aclaratórios
para extinguir a execução, e a invocação da fungibilidade não supera a inadequação da via, pois importaria supressão de instância e alargamento indevido do âmbito do acórdão embargado.

Quanto à alegação de ausência de ponderação entre o formalismo processual e os princípios da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo, o acórdão embargado examinou a questão à luz da especialidade do art. 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal.

Como bem ponderado e
fundamentado no acórdão ora atacado,
houve intimação para garantir o juízo em 2019, que a parte permaneceu inerte, com decurso certificado em 2021, e que não foi produzida prova inequívoca de hipossuficiência capaz de afastar a regra legal.

O colegiado também analisou a tese de decisão-surpresa, concluindo que não houve afronta ao contraditório, pois a oportunidade para regularizar o vício foi efetivamente concedida.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
ele
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...)”.
(N.U 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025